Tribunal: TJMT
Processo: 1004447-85.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004447-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE FIGUEREDO DE MATOS - CPF: 433.005.291-15 (APELADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA
S
VIA PIX E PAGAMENTO
S
DE BOLETOS. GOLPE VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM RELAÇÃO AO PADRÃO DO CORRENTISTA. DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva por fraude bancária ocorrida por meio de golpe de engenharia social, determinando a restituição de R$
.
134.988,10 e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao decidir com base em fundamento diverso do exposto na inicial; e (
ii
) se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude perpetrada por terceiro, mediante golpe de engenharia social, com base na falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento
extra petita
quando a sentença adota expressões diversas para descrever os efeitos jurídicos do mesmo fato narrado na inicial.

4. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, diante da falha no dever de segurança, por não impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e realizassem transações bancárias fraudulentas.

5.
A responsabilidade do banco é objetiva conforme o CDC, art. 14, e não foi demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. A realização de operações atípicas, concentradas em curto espaço de tempo e destinadas a terceiros, evidencia a vulnerabilidade dos mecanismos de segurança bancária.

7. A quantia arbitrada a título de danos morais é proporcional à gravidade do dano e adequada aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há julgamento
extra petita
quando a sentença utiliza termos que apenas descrevem os efeitos do fato narrado na inicial.

2.A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando evidenciada falha na prestação do serviço bancário, nos termos da Súmula 479/STJ.

3.A realização de transações atípicas sem bloqueio preventivo revela falha nos mecanismos de segurança e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 6º, VI; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
, 3ª
Turma
, j. 23.02.2022; TJMT,
Ap.
Cív
. 1015046-83.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação
cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que,
n
a
A
ção indenizatória ajuizada por Marilene Figueiredo de Matos, reconheceu a ocorrência de fraude bancária e condenou o réu ao pagamento d
o valor d
e R$ 134.988,10
,
por danos materiais
referente a subtração
n
a conta bancária,
e R$ 10.000,00 por danos morais,
acrescidos de juros e correção
monet
ária (i
d. 293943857).

O apelante Banco Bradesco S.A. sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a

sentença
se baseou em fato diverso daquele narrado na inicial, tratando de desconhecimento de transações bancárias, quando, na verdade, a autora alegou ter sido vítima de golpe. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil, por entender configurada a culpa exclusiva da vítima, que teria, de forma negligente, permitido o acesso de terceiros ao seu aplicativo bancário. Alega que as transações foram realizadas mediante autenticações válidas, não havendo falha na prestação do serviço. Subsidiariamente,
alega que o
valor arbitrado a título de danos morais
é
excessivo diante das circunstâncias do caso
, devendo ser
minorado
.
Requer o provimento
do recurso
para que seja julgado totalmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor d
a
condenação em danos morais
(Id. 293943863).

A apelada Marilene Figueiredo de Matos apresentou contrarrazões
, pugnando pelo
des
provimento do recurso e
manutenção da sentença (Id. 293943867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
Banco

apelante
sustenta
preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
,
pois
fundament
ou
a condenação com base em “transações não reconhecidas”, expressão que, segundo o apelante, não teria sido utilizada na petição inicial, a qual se basearia exclusivamente na alegação de fraude por terceiros.

Da
leitura da inicial
constato que
a parte autora descreveu que foi vítima de golpe
por
terceiros a
o
realizar comandos no aplicativo bancário, o que culminou na
desinstalação do aplicativo em seu celular e na
subtração de valores significativos de sua conta
, através de pagamentos de 3 boletos e 3 transferências via Pix
.

A
sentença, por sua vez, reconheceu expressamente que os valores foram retirados da conta da autora em razão de golpe de engenharia social externa, o que foi admitido pela própria instituição
financeira.
Embora a sentença tenha utilizado expressões como “transações não reconhecidas” e “desconhecimento de contrato”, tais termos refletem, em essência, o resultado da fraude narrada na inicial: a realização de operações bancárias sem o consentimento válido da autora, induzida ao erro por terceiro que se passou por funcionário do banco. O
J
uízo apenas descreveu os efeitos da fraude, sem extrapolar os limites da causa de pedir.

Conforme dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve respeitar os limites objetivos da demanda, mas não está vinculado à nomenclatura jurídica utilizada pelas partes, podendo julgar com base nos fatos narrados e nas provas constantes dos autos, nos termos do princípio da congruência.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DEMOLITÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃOOCORRÊNCIA.REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa aos
arts
.
489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamentoextra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.(...).(STJ - REsp: 1693656 RJ 2017/0171193-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)

Dessa forma, não se verifica qualquer extrapolação dos limites da demanda, tampouco vício que comprometa a validade d
a sentença
.

Portanto,
REJEITO
a

preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão controvertida refere-se à responsabilidade civil da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros em conta bancária da autora, com a realização de operações
indevidas
.

Extrai-se dos autos que
em 11 de agosto de 2023,
a autora
recebeu mensagem de texto informando sobre movimentações suspeitas em sua conta bancária, com número para contato. Ao ligar, foi atendida por pessoa que se apresentou como funcionária do banco e, sob o pretexto de evitar prejuízos, orientou-a a realizar procedimentos no aplicativo bancário.

A
pós seguir as instruções, terceiros passaram a movimentar sua conta, efetuando
3 (três)
transferências
via Pix
e
3 (três)
pagamentos
via boletos,
que totalizaram R$
.
134.988,10.
A autora
procurou
a agência bancária imediatamente, sem obter êxito na tentativa de reverter as operações, motivo pelo qual ajuizou a presente visando ao ressarcimento dos valores subtraídos e à reparação por danos morais.

A instituição financeira argumenta que não houve falha, sustentando que a autora agiu com imprudência ao repassar dados a terceiros
, d
efende
ndo
a culpa exclusiva da vítima e a ausência de nexo causal, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

No
caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,apenasse eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

No caso em exame, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que nãoimplementoumecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações
bancárias
d
a
consumidor
a
.

A autora, ao perceber movimentação estranha em sua conta, agiu com diligência ao procurar imediatamente o banco, utilizando o canal de atendimento indicado na mensagem recebida. Foi nesse momento que, acreditando estar em contato com a própria instituição financeira, foi induzida ao erro por terceiro que se passou por funcionário do banco, circunstância que evidencia que, apesar de vítima da fraude, a autora agiu com cautela, o que afasta a tese de culpa exclusiva pela ocorrência do prejuízo.

Cumpre destacar, ademais, que a autora adotou as providências compatíveis com a diligência esperada, ao registrar boletim de ocorrência e buscar solução administrativa para o ocorrido (Ids 293943410 e 293943415).

F
oram realizadas

transações atípicas no valor total de R$ 134.988,10, incluindo pagamentos de três boletos bancários nos valores de R$ 19.996,00, R$ 19.995,00 e R$ 10.000,00, além de
três
transferências via PIX nos valores de R$ 38.528,00, R$ 25.123,58 e R$ 21.345,52.
Com efeito, o conhecimento detalhado de informações bancárias sigilosas do apelante revela vulnerabilidade do sistema de proteção de dados da instituição financeira, inserindo-se na teoria do risco do empreendimento.

O próprio banco afirma
, em contestação (id.

293943432)
adotar diversas camadas de segurança, como autenticação por SMS, reconhecimento de padrões de comportamento e criptografia de dados. Ainda assim, a fraude foi efetivada mediante transações atípicas e de alto valor, realizadas sem qualquer bloqueio preventivo ou mecanismo de contenção. Isso evidencia a insuficiência dos sistemas de proteção adotados e caracteriza falha na prestação do serviço.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária, demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira. A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

A
demais, a
Quarta Câmara tem entendimento consolidado de que, em casos de golpe não reconhecidos, a falha na
segurança bancária atrai a responsabilidade da instituição financeira, afastando a culpa exclusiva da vítima
.

Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. [...] A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima. As movimentações financeiras realizadas — em valor total de R$20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos. [...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de segurança, independentemente de eventual contribuição da vítima. O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverter as operações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil. A indenização por danos morais é devida quando comprovado que a vítima sofreu prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira. (N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Autor, idoso e
hipervulnerável
, foi vítima de golpe em que terceiro, se passando por funcionário do banco, contratou empréstimo. Houve descontos mensais em sua conta, comprometendo verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) responsabilidade da instituição financeira por fraude; (
ii
) falha na segurança do serviço prestado; (
iii
) dever de indenizar e restituir valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4. Houve falha na prestação do serviço, por ausência de mecanismos de segurança aptos a evitar transações atípicas.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, por ausência de má-fé do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

2. Não demonstrada a arguida contratação, osdescontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479,
362 e 54; TJMT, Apelações Cíveis
nºs
1000026-36.2022.8.11.0031 e 1013321-13.2022.8.11.0041”.(N.U 1005851-28.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante desse cenário, não se sustenta a tese de culpa exclusiva da consumidora como causa excludente da responsabilidade do banco. Ainda que tenha havido algum grau de colaboração da autora ao seguir, de boa-fé, as orientações transmitidas na ligação fraudulenta, o êxito da fraude decorreu diretamente da fragilidade dos mecanismos de segurança mantidos pela instituição financeira, que se mostraram ineficazes para conter transações claramente fora do padrão.

Nessas circunstâncias, correta a sentença ao reconhecer ilicitude da conduta da instituição ré
e a
nulidade das operações contestadas
, ensejando
o dever de indenizar
pelos
prejuízos experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, observ
o
que a quantia de R$ 10.000,00
se mostra
adequada e proporcional às circunstâncias do caso
, pois a
fraude bancária sofrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera patrimonial e emocional da autora, que teve valores expressivos subtraídos de sua conta e precisou lidar com os desdobramentos da situação.

Ademais, o
montante fixado atende aos critérios de razoabilidade, punindo a conduta negligente do banco sem configurar enriquecimento indevido da vítima
, ao passo que
segue
aos
parâmetros
fixados por esta Câmara
.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES POR INTERNET BANKING – FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ –SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da
medida.(
N.U 1029022-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Portanto, a
sentença analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou a legislação pertinente, não havendo razão para reforma.

Pelo exposto,
REJEITO a preliminar
arguida
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de Apelação
.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025